Tribunal: TCU
Processo: 002.868/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4479/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.868/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ailton Cotrim Prates (XXX.326.565-XX); Elisangela Vilela dos Santos (XXX.097.564-XX); Patricia Eduardo Oliveira Santos (XXX.859.775-XX); Patricia Fabianna do Nascimento Farias (XXX.007.594-XX); Pedro Abelardo de Santana (XXX.692.105-XX); Rafael Alexandre Belo de Albuquerque Pereira (XXX.021.154-XX); Rafael Diego Jaires da Silva (XXX.640.054-XX); Samuel Teixeira de Souza (XXX.843.562-XX); Vinicius Del Colle (XXX.504.559-XX); Wesley Vieira da Silva (XXX.460.015-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.